Tribunal: TJDFT
Processo: 0005153-20.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMÓVEL. PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA DA CONSTRUTORA. INADIMPLEMENTO DOS AUTORES NÃO COMPROVADO. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO. CUMULAÇÃO CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA DEVIDA. MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO FINAL DO PRAZO DE ENTREGA. TAXA CONDOMINIAL. RESSARCIMENTO. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora.
2. Nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, que não entregou a obra no prazo previsto em contrato, não há que se falar em retenção de valores.
3. “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)
4. O fato de haver pedido de condenação em lucros cessantes, e o Recurso Especial 1.635.428/RS, também julgado no sistema de recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumulação de lucros cessantes e multa moratória.
4.1. Desta forma, sendo a aplicação da cláusula penal moratória a interpretação que melhor beneficia o consumidor, deve-se afastar a aplicação dos lucros cessantes e manter a condenação ao pagamento da cláusula moratória pactuada entre as partes. Artigo 47 do CDC. Precedentes.
5. O termo inicial da incidência da cláusula penal moratória deve ser tida como o dia seguinte ao término do prazo de tolerância. Precedentes.
6. A Câmara de Uniformização deste eg. TJDFT, sedimentou o entendimento, em sede de julgamento sob a sistemática do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, de que: “Em se tratando de edifício novo, o promitente comprador, adquirindo o apartamento nele inserido, somente é passível de ser responsabilizado pelas parcelas condominiais geradas pelo imóvel após a efetiva transmissão da sua posse direta, o que é configurado com a entrega das chaves pela construtora, à medida que antes da assunção da posse direta a construtora e incorporadora, detendo a qualidade de titular do domínio e de possuidora, é quem está enlaçada à obrigação de suportar as taxas geradas pelo imóvel que construíra e prometera à venda.” (IRDR - Tema no 6).
6.1. Tendo em vista que as chaves nunca foram entregues aos autores, correta a condenação da construtora ao ressarcimento do débito condominial na forma simples.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.